Tribunal: STF
Processo: HC 83260
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMOCÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
A decretação de prisão preventiva está bem
fundamentada, porquanto a decisão apontou a agressividade do autor
ao cometer o homicídio qualificado contra a própria mãe, a
existência de desavenças entre o paciente e testemunha e o fato de o
 denunciado estar envolvido em outros ilícitos.
O fato de o
paciente ser primário e ter bons antecedentes é irrelevante diante
das demais circunstâncias do caso. Precedentes.
Habeas corpus
indeferido.